Tribunal: STF
Processo: RHC 208979
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 666.345/SC, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES PATRIMONIAIS, AMEAÇA E INJÚRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. TEMA NÃO EXAMINADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).



    2. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Hipótese na qual o paciente subtraiu, da residência da vítima, 1 ventilador de pé da marca Britânia e 1 caixa com 20 embalagens de 100 copos plásticos cada, tudo avaliado em R$ 160,00, o que equivale a cerca de 22% do salário mínimo vigente, de R$ 724,00, não havendo que se falar, portanto, em lesão patrimonial irrelevante.



    3. Tendo o furto sido praticado durante o repouso noturno, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes.



    4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese.



    5. O fato dos bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância.



    6. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a a contumácia delitiva do réu, pois se trata de agente que, apesar de tecnicamente primário, possui outras passagens pela suposta prática de delitos patrimoniais, ameaça e injúria, tendo justificado a habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.



    7. O pedido subsidiário de reconhecimento do furto privilegiado não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem, o que torna inviável o seu exame nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    8. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 23).



    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta, em síntese, que “o Paciente é primário e não possui antecedentes criminais, tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado das condenações. Ademais, o valor dos bens subtraídos é irrisório - um ventilador de pé da marca Britânia e uma caixa com 20 embalagens de 100 copos plásticos casa, avaliados em R$ 160,00, devidamente restituídos” (pág. 5 do doc. eletrônico 27).



    Defende, nesse contexto, “ser caso evidente de aplicação do princípio da insignificância, cuja consequência é afastar a tipicidade material da conduta”, razão pela qual impõe-se “o reconhecimento da ilegalidade da decisão para o fim de absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, III, do CPP” (pág. 11 do doc. eletrônico 27).



    Argumenta, outrossim, que, “verificado o preenchimento dos requisitos legais do § 2º do art. 155 do Código Penal, [deve ser] reconhecido o furto ‘privilegiado’ para o Paciente, substituindo a pena apenas por multa. Subsidiariamente, seja a pena reduzida em 2/3” (pág. 12 do doc. eletrônico 27).



    Requer, ao final, que “seja o paciente absolvido, tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III); e, subsidiariamente, seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do CP (furto privilegiado) e, consequentemente, substituir a pena apenas por multa, ou, reduzir a pena em 2/3” (pág. 13 do doc. eletrônico 27).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 43).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 123.108/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nesse sentido, as seguintes teses foram acolhidas: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Com essa orientação, cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126.174 AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 9/5/2016).



    No caso sob exame, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a contumácia do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância, in verbis:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado por ter, em 18/10/14, subtraído da residência da vítima, durante o repouso noturno, 1 ventilador de pé da marca Britânia e 1 caixa com 20 embalagens de 100 copos plásticos cada, tudo avaliado em R$160,00.



    Para permitir a análise dos critérios utilizados para afastar o princípio da insignificância, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão da apelação, respectivamente: 



    ‘[...] A acusação procede, com a vênia da defesa, os depoimentos dos policiais, Aguinaldo e Edson, aliados à confissão produzida à fl. 30 justificam a condenação. Da fl. 30 extraio que o réu ‘confirma ter furtado os objetos, mediante a escalado ao muro de 1,20m da casa da vítima; que furtou em razão de estar com fome e com síndrome de abstinência de drogas; que pretendia comprar comida e crack com o dinheiro da venda dos objetos; que prefere não dizer onde iria trocar os objetos furtados’. Se não fosse a confissão, ainda assim, os depoimentos dos policiais militares, por si sós, seriam aptos a gerar a condenação do réu. Formada a convicção judicial de que o réu subtraiu o ventilador e a caixa contendo copos da residência da vítima durante o repouso noturno. Não há fato que exclua o crime ou isente o réu de pena, já afastando a alegação da insignificância, em especial pela vida pregressa do acusado, bem como, pelo furto, conforme afirmado no interrogatório do inquérito policial destinar-se, também, à compra de drogas. Em que pese não sustentar nenhuma condenação com trânsito em julgado, já respondeu a diversos processos, inclusive por crime similar (processo n° 0000438-30.2015.8.24.0075 da 2ª Vara Criminal desta Comarca). Respondeu também processo relativo a ameaça e injúria. Confessa ser usuário de crack, situação que demonstra uma escolha pela inaptidão do convívio em sociedade. O acolhimento da insignificância nesse caso, sob o meu sentir, é incabível diante do contexto de vida do réu’ (e-STJ, fls. 267-268).



    ‘[...] 2 Do pedido de absolvição decorrente da aplicação do princípio da insignificância 



    Alega a defesa que a conduta do réu há de ser considerada atípica, pois além do valor da res furtiva ser irrisório (R$ 160,00) os bens foram restituídos integralmente ao ofendido, inexistindo, assim, lesão ao bem jurídico tutelado. No mais, aduz que o réu não ofereceu risco a integridade física de ninguém, de modo que deve ser agraciado com a aplicação do aludido princípio.



    É cediço que para o reconhecimento da atipicidade dos fatos em decorrência do princípio da insignificância, faz-se necessários o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    In casu, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, o réu não preenche os requisitos para ser agraciado com aplicação do aludido princípio.



    Isso porque, além do valor da res furtiva não ser irrisório, já que à época ultrapassava 20% do salário mínimo (ano de 2014 - R$ 724,00), superando o limite de 10% do salário mínimo que autoriza a incidência do aludido princípio, tem-se ainda o fato de que o próprio recorrente confessou que praticava furtos para manter seu vício em drogas (fl. 8 ev. 1).



    Não bastasse isso, como bem pontuado pelo juízo a quo, muito embora Jussie ainda não ostente condenação anterior com trânsito em julgado, verifica-se que ‘ele já respondeu a diversos processos, inclusive por crime similar (processo nº 0000438-30.2015.8.24.0075 da 2ª Vara Criminal desta Comarca). Respondeu também por processo relativo a ameaça e injúria’ (ev. 66), estando, portanto, comprovada a reprovabilidade no seu comportamento, de modo que a conduta por ele praticada não pode ser considerada irrelevante do ponto de vista penal.



    Deste modo, deixo de acolher o pleito formulado pela defesa, permanecendo inalterada a sentença condenatória’ (e-STJ, fls. 50-51).



    O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).



    O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.



    Sobre o tema, de maneira meramente indicativa e não vinculante, a jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial.



    […]



    Do mesmo modo, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    […]



    Na hipótese, verifica-se a contumácia delitiva do réu, pois, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, trata-se de agente que, apesar de tecnicamente primário, possui outras passagens pela suposta prática de delitos patrimoniais, ameaça e injúria, tendo justificado a habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.



    Cumpre, ressaltar, por oportuno, que, o fato dos bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância.



    Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do paciente na prática de delitos” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 24; grifei).



    No ponto, em consulta à Ação Penal 0000438-30.2015.8.24.0075, um dos casos indicados para justificar a contumácia delitiva, foi possível verificar tratar-se de processo por suposta prática do crime de furto qualificado, no qual o Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal – CPP, pois, embora citado por edital, o acusado não compareceu e nem constituiu advogado nos autos. 



    Esse dado, a meu sentir, também compromete o comportamento social do recorrente, que, além de ser contumaz na prática de pequenos delitos, como visto, demonstra total desprezo pelos órgãos de persecução penal, como se as suas condutas fossem sempre criminalmente inalcançáveis.



    Por outro lado, ainda que a conduta do recorrente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, transcrevo a ementa do seguinte julgado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos.



    4. Ordem denegada” (HC 123.734/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    Ocorre que, tal como ocorreu no precedente mencionado, o recorrente já foi beneficiado com o regime inicial aberto e com a substituição da sua reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos.



    Por fim, no que se refere às demais teses defensivas, verifico elas não foram objeto de exame no acórdão recorrido, pois o STJ limitou-se a afirmar que, “no tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento do furto privilegiado, tem-se que o tema não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem, o que torna inviável o seu exame nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância […]” (pág. 8 do doc. eletrônico 24).



    Assim, não conheço deste recurso ordinário, nessa parte, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 13 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado. 3. Reiteração da questão contida nos autos do RHC 127.002/RN. Recurso ordinário não conhecido. 4. Fundamentos da decisão agravada não enfrentados. Princípio da dialeticidade recursal. 5. Agravo regimental não conhecido” (RHC 176.026 AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo Interno em Reclamação. Ausência de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Monocrática. Indeferimento da Inicial e Fixação de Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça. Inteligência do Art. 1.021, §1º, CPC. Dialeticidade Recursal. Agravo Interno Manifestamente Improcedente. Fixação de Multa. Art. 1.021, §4º, CPC. 1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. No presente caso o agravante não impugnou os fundamentos que lastrearam o indeferimento da petição inicial em razão do manifesto não cabimento da reclamação na hipótese, bem como a condenação do reclamante por por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC” (Rcl 24.786 ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM BASE EM VIOLAÇÃO DA LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, NO CONCEITO DE ‘DUMPING’ E NA OFENSA AO ‘FAIR TRADE’. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, LV, 22, I, 93, IX E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. 3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe25/06/2010. […]” (ARE 681.888 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Isso posto, conheço parcialmente deste recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator